Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO SALDANHA - CPF: 275.118.551-72 (AGRAVANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 191.243.411-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR E PROTESTO DO DÉBITO ALIMENTAR – AUÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – NULIDADE – ART. 528 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para que seja decretada a prisão do devedor de alimentos, é necessária a sua intimação pessoal, sob pena de nulidade do decreto de prisão por cerceamento de defesa.

II - Não tendo sido intimado o devedor para pagamento da dívida alimentar, tanto a decretação da prisão quanto a determinação de protesto judicial do débito não podem subsistir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO SALDANHA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de nº 0008747-03.2018.811.0041, manejada por ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar, bem como determinou que a dívida seja levada a protesto.

Para tanto, o agravante alega que não foi intimado para pagar o débito, nem pessoalmente nem por meio de seu advogado, à revelia do despacho inaugural da demanda executiva, que determinou a sua intimação após a apresentação da planilha de débito pela requerida.

Ressalta que o valor reclamado pela agravada não se trata de débito referente à ausência de pagamento da pensão alimentícia, mas, sim, de quantia relacionada a uma suposta cota parte da bonificação recebida por ocasião de sua aposentadoria no período de junho/2016 a julho/2017, o que reforça a ilegalidade da prisão decretada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 56104996).

Em suas contrarrazões (Id. 58470475), a parte agravada refuta as razões do recurso e pede seu desprovimento.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 58470475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar, bem como determinou que a dívida seja levada a protesto.

Na espécie, o agravante alega que não foi intimado para pagar o débito, embora o magistrado singular tenha determinado a sua intimação após a apresentação da planilha de débito atualizada pela requerida, ora agravada.

Tem razão o agravante.

Com efeito, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para que seja decretada a prisão do devedor de alimentos, é necessária a sua intimação pessoal, sob pena de nulidade do decreto de prisão por cerceamento de defesa.

A propósito:

“
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
”.

No caso dos autos, verifica-se que a determinação do magistrado singular constante no despacho proferido no dia 27.04.2020 era para que o executado, ora agravante, fosse intimado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida,
após a apresentação, pela agravada, da planilha de débito detalhada e atualizada
(id. 27966143).

Confira-se, por oportuno, o despacho do magistrado singular:

“
Considerando a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento desafiado nos autos (vide id 25258014),
determino a intimação da parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente a planilha de débito detalhada e atualizada
, em conformidade com o rito que deverá ser processada a presente ação, estabelecido em sede recursal.

Cumprida a determinação retro, intime-se o executado, por meio de seus advogados, para, nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, mais as parcelas posteriores que estiverem vencidas
(Súmula/STJ nº. 309);
b) provar que já pagou
ou;
c) justificar a impossibilidade de pagar. (...)
”
.

Ocorre que a autora, ora agravada, não apresentou a planilha atualizada do débito na data aprazada e, mesmo assim, foi certificado o decurso do prazo para manifestação do agravante, ensejando o pedido de decretação da prisão por parte do representante ministerial e, consequentemente, a decretação da prisão pelo magistrado singular.

Registre-se que a planilha de atualização da dívida foi apresentada extemporaneamente no dia 10.07.2020, quatro dias após a certificação do decurso do prazo do requerido pelo serventuário da justiça (06.07.2020), não constando nos andamentos processuais nenhuma intimação do agravante após a colação da referida planilha aos autos, o que torna o decreto prisional nulo.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo,
in verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS
. IMPOSIÇÃO ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS APRESENTADOS PELO CREDOR APÓS O PRIMEIRO PERÍODO PRISIONAL. NULIDADE
. MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO COMPLEXA E QUE DEVE SER DEBATIDA, EM CONTRADITÓRIO, NA EXECUÇÃO. I. O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em razão das alegações de nulidade por ausência de intimação após o cumprimento do primeiro período prisional, de que a nova prisão se referiria à mesma dívida em virtude da qual permaneceu inicialmente preso e de que a dívida perdeu o caráter de atualidade e urgência em virtude de o credor, atualmente, ser maior, formado em curso superior e com atividade profissional remunerada. II. Mesmo na hipótese de decretos prisionais sucessivos, é inadmissível a fixação da prisão civil do devedor de alimentos por período superior ao máximo legal de 90 (noventa) dias.
III. Apresentado novo valor da dívida atualizada pelo credor, é imprescindível que o devedor seja previamente intimado, antes da decretação de nova prisão civil, a fim de que possa, por exemplo, pagar o débito, provar que pagou, apresentar justificativa para não pagar ou impugnar o valor cobrado pelo credor.
IV. O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será nitidamente insuficiente para compelir o devedor a

satisfazer integralmente o vultoso débito. V. É inviável examinar o suposto excesso de execução se a questão é complexa e exige discussão em contraditório, que deverá ser realizado inicialmente perante o juízo da execução. VI. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”.
(STJ, HC 437.560/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26-06-2018).

Assim, não tendo sido intimado o devedor para pagamento da dívida alimentar, tanto a decretação da prisão quanto a determinação de protesto judicial do débito não podem subsistir.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão que decretou a prisão do agravado e determinou o protesto da dívida, determinando que se proceda a intimação pessoal do executado, ora agravante, para o pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020